Tribunal: TCU
Processo: 008.629/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo autuado para avaliar demanda endereçada pelo Supremo Tribunal Federal ao TCU na qual se processou o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e o ex-executivo do grupo Andrade Gutierrez.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo autuado com vistas a examinar questão trazida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do ofício eletrônico 5429/2022, no qual se questiona o eventual interesse do Tribunal de Contas da União em aderir ao acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Sr. Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira, ex-executivo do grupo empresarial Andrade Gutierrez, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base nos fundamentos expostos no voto condutor desta deliberação, responder ao exmo. Ministro Edson Fachin que este Tribunal de Contas da União não possui interesse em aderir ao acordo celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Sr. Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira, de forma que promoverá o desentranhamento das declarações do referido responsável dos autos do TC Processo 004.060/2015-2 ; 9.2. prestar as seguintes informações ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República em relação ao ofício eletrônico 5429/2022: 9.2.1. o superfaturamento no Contrato 16/2006, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) e a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A., cujo objeto foi a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em Goiás, vem sendo apurado de forma autônoma pelo Tribunal de Contas da União desde o ano de 2008, inicialmente no âmbito do processo TC Processo 021.283/2008-1 , em que foram prolatados, os Acórdãos 593/2009, 1.176/2009 e 2.447/2014, todos do Plenário, dentre outros, e, posteriormente, no bojo do processo TC Processo 004.060/2015-6 , que foi apreciado no mérito pelo Acórdão 1182/2020-TCU-Plenário ; 9.2.2. a imputação de débito e a aplicação de multa ao Sr. Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira, por meio do Acórdão 1182/2020-TCU-Plenário , decorreram da irregularidade relacionada ao superfaturamento na execução das obras do Contrato 16/2006, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias e a Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; 9.2.3. esse colaborador reconheceu, no bojo do seu acordo de colaboração premiada, que houve colusão de licitantes, bem como a prática de atos de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito do certame licitatório que originou o Contrato 16/2006; 9.2.4. por outro lado, o referido agente não reconheceu que o aludido ajuste foi celebrado por preços acima dos de mercado nem forneceu quaisquer provas que pudessem subsidiar o cálculo do montante do superfaturamento decorrente, de forma que as irregularidades em apuração no âmbito do TC Processo 004.060/2015-6 têm escopo diverso dos ilícitos reconhecidos pelo aludido colaborador no acordo entabulado com o MPF; 9.2.5. os elementos probatórios fornecidos pelo colaborador não foram usados em seu prejuízo, ou seja, as evidências que serviram de suporte para a referida decisão contra o aludido responsável foram fundadas em provas obtidas previamente e de maneira autônoma e independente da sua colaboração; 9.2.6. assim, ainda que haja o desentranhamento das declarações do colaborador dos autos do TC Processo 004.060/2015-6 , sua condenação ao pagamento solidário do débito estaria fundamentada nas provas compartilhadas com o TCU com base na autorização do Juízo da 11a Vara da Justiça Federal em Goiás, bem como no fato de o Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva ter sido o próprio signatário do Contrato 16/2006; 9.2.7. as declarações desse colaborador foram utilizadas somente para reforçar o acervo probatório em relação à responsabilização de outros agentes; 9.2.8. esta Corte de Contas não concedeu a esse colaborador benefícios premiais relacionados ao débito a ele imputado, por considerar que o ex-executivo da Construtora Andrade Gutierrez não reconheceu a prática de superfaturamento no seu instrumento de colaboração e nem forneceu elementos que contribuíssem para a apuração do montante devido; 9.2.9. por outro lado, em deferência ao instituto do acordo de colaboração premiada e aos trabalhos investigativos conduzidos por outras instituições públicas com base nas provas fornecidas pelo colaborador relativas a outros fatos, este Tribunal o beneficiou, deixando de lhe aplicar a pena de inabilitação temporária para o exercício em cargo de comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, assim como reduzindo o valor da multa a ele aplicada em 2/3 (dois terços), em comparação com as demais pessoas físicas responsabilizadas solidariamente pelo débito na mesma decisão; 9.2.10. atualmente, o processo TC Processo 004.060/2015-6 encontra-se em fase recursal, aguardando a apreciação dos recursos de reconsideração interpostos pela Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e pelo Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, com efeitos suspensivos sobre os débitos e as multas atribuídos a esses responsáveis; 9.2.11. no acordo de colaboração premiada firmado com o Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva não há cláusula concedendo, ao colaborador, quitação integral do débito referente aos fatos abrangidos na avença e, por conseguinte, tal ajuste não poderia o eximir de pagar os prejuízos apurados em relação a fatos não abrangidos no escopo do acordo, como é o caso do superfaturamento apontado no processo TC Processo 004.060/2015-6 ; 9.2.12. considerando que não existe previsão expressa tanto na Lei 12.850/2013 quanto na Lei Orgânica do TCU para esta Corte de Contas aderir a acordos de colaboração premiada celebrados pelo Ministério Público, está em estudo no processo TC Processo 011.717/2021-1 a edição de normativo pelo TCU regulamentando a matéria, com possibilidade de permitir a adesão deste Tribunal a ajustes da espécie, bem como de conferir aos colaboradores benefícios diversos no âmbito dos processos de controle externo; 9.2.13. a Cláusula 19 do acordo de colaboração celebrado pelo Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva estabeleceu que as provas fornecidas poderiam ser emprestadas a outros órgãos para a instrução de procedimentos e ações fiscais, cíveis, administrativas, inclusive disciplinares, de responsabilidade bem como qualquer outro procedimento público de apuração dos fatos, não condicionando a adesão de outros órgãos aos termos do referido acordo; 9.2.14. além do TC Processo 004.060/2015-6 , as provas fornecidas pelo Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva também foram utilizadas para a instrução dos processos TC Processo 004.057/2015-5 , TC Processo 004.058/2015-1 , TC Processo 014.364/2015-8 e TC Processo 014.362/2015-5 , que apuram os valores dos danos ao Erário observados em outros contratos da Ferrovia Norte Sul, de responsabilidade de outras construtoras e pessoas físicas; 9.3. solicitar ao exmo. Ministro Edson Fachin que reconsidere sua decisão e permita o compartilhamento de todas as provas e declarações fornecidos pelo Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, nos termos da Cláusula 19 do acordo celebrado com o colaborador, sem que esta Corte de Contas necessite aderir ao aludido acordo, comprometendo-se o TCU a utilizar as provas e declarações do aludido agente exclusivamente em relação a terceiros; 9.4. autorizar a Consultoria Jurídica do TCU a acompanhar o andamento processual da Petição 6352 e as decisões que venham a ser proferidas nos referidos autos, com vistas a encaminhar esclarecimentos adicionais ao STF, inclusive mediante audiências junto ao gabinete do eminente ministro relator desse processo, caso porventura necessários, e a adotar eventuais medidas, caso pertinentes e oportunas, nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução 324/2020, com o intuito de defender os interesses do TCU voltados ao cumprimento da sua missão constitucional; 9.5. determinar à SeinfraOperações que promova o desentranhamento das declarações e evidências fornecidas pelo Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva dos autos do TC Processo 004.060/2015-2 . 9.6. arquivar os presentes autos.